Tribunal: TJES
Processo: 5035206-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035206-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APROPRIAÇÃO DE BEM DA CONSUMIDORA POR PREPOSTA DO SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O caso versa sobre a apropriação de um fone de ouvido, esquecido pela consumidora no caixa, por operadora de caixa do estabelecimento réu, fato que exigiu acionamento da Polícia Militar e gerou constrangimento público à autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão limita-se à revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, analisando-se se o montante de R$ 3.000,00 é suficiente e adequado face à gravidade da conduta (apropriação de bem por funcionário), à capacidade econômica da recorrida e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 14 do CDC e art. 932, III, do Código Civil. A apropriação de objeto pessoal do consumidor por funcionário da empresa rompe gravemente a confiança e a segurança esperadas na relação de consumo.

4. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da reparação (compensatória e punitiva). 5. No caso concreto, a situação vexatória vivenciada pela consumidora, que necessitou de auxílio policial para reaver o bem, justifica a majoração da verba indenizatória fixada na origem, a fim de impor sanção eficaz a uma empresa de grande porte e desestimular a prática de atos semelhantes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A apropriação de bens de consumidor por preposto do estabelecimento comercial configura grave falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. 2. O valor da indenização deve ser majorado quando o montante fixado na origem se mostra insuficiente para atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, especialmente diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica do ofensor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5035206-46.2024.8.08.0035

RECORRENTE: OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDA: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORREA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APROPRIAÇÃO DE BEM DA CONSUMIDORA POR PREPOSTA DO SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O caso versa sobre a apropriação de um fone de ouvido, esquecido pela consumidora no caixa, por operadora de caixa do estabelecimento réu, fato que exigiu acionamento da Polícia Militar e gerou constrangimento público à autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão limita-se à revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais, analisando-se se o montante de R$ 3.000,00 é suficiente e adequado face à gravidade da conduta (apropriação de bem por funcionário), à capacidade econômica da recorrida e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva pelos atos de seus prepostos, nos termos do art. 14 do CDC e art. 932, III, do Código Civil. A apropriação de objeto pessoal do consumidor por funcionário da empresa rompe gravemente a confiança e a segurança esperadas na relação de consumo.

4. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da reparação (compensatória e punitiva). 5. No caso concreto, a situação vexatória vivenciada pela consumidora, que necessitou de auxílio policial para reaver o bem, justifica a majoração da verba indenizatória fixada na origem, a fim de impor sanção eficaz a uma empresa de grande porte e desestimular a prática de atos semelhantes.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A apropriação de bens de consumidor por preposto do estabelecimento comercial configura grave falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. 2. O valor da indenização deve ser majorado quando o montante fixado na origem se mostra insuficiente para atender às finalidades compensatória e punitivo-pedagógica, especialmente diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica do ofensor.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
OLIVIA SILVIA DE OLIVEIRA
em face de
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
.

Na inicial, a autora narra que, no dia 27/08/2024, após realizar compras no estabelecimento Réu, esqueceu seu fone de ouvido no caixa. Ao retornar minutos depois, o objeto não estava mais no local. Alega que uma testemunha presencial, Sr. Erivelton, afirmou ter visto a operadora de caixa do Réu apropriar-se do bem, guardando-o em sua bolsa junto a um energético. Relata que a gerência não resolveu a questão prontamente, houve tratamento inadequado por parte dos prepostos e necessidade de acionamento da Polícia Militar, causando-lhe constrangimento e humilhação pública. Diante do aludido cenário, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, compensação por danos morais.

Em contestação (ID 14744166), a requerida arguiu, em síntese: a) ausência de ato ilícito e de nexo causal; b) que o estabelecimento não possui dever de guarda e vigilância sobre objetos pessoais esquecidos pelos clientes; c) ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC); d) inexistência de danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14744181), com o seguinte dispositivo:

Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da Requerente a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14744182), pugnando pela reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que, segundo a recorrente, melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógico-punitiva da reparação civil.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 14744438), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em atenção aos documentos apresentados ao ID 14940566 e seguintes.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se ao
valor da indenização por danos morais
, uma vez que houve trânsito em julgado para a Recorrida quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, dado que o recurso foi exclusivo da parte autora.

A responsabilidade da Ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 932, III, do Código Civil, respondendo pelos atos de seus prepostos. No caso em tela, a gravidade da conduta é acentuada. Não se tratou de mero extravio ou falha de segurança genérica, mas de ato praticado diretamente por preposta (operadora de caixa) da Recorrida, que se apropriou de bem esquecido pela consumidora, conforme corroborado pelo Boletim de Ocorrência e pela narrativa da testemunha presencial.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida:

1.Extensão do Dano:
A Autora foi submetida a constrangimento público, necessitando aguardar a chegada de viatura policial e ser escoltada no estabelecimento (situado em um Shopping Center) para reaver um bem de uso pessoal subtraído por quem deveria zelar pelo atendimento, expondo a consumidora a situação vexatória;

2.Capacidade Econômica:
A Recorrida é empresa de grande porte (hipermercado), de abrangência nacional, o que exige uma condenação que não seja inócua em seu patrimônio, a fim de desestimular a reiteração da conduta e incentivar a melhor seleção e treinamento de seus prepostos;

3.Caráter Punitivo-Pedagógico:
A apropriação de bens de clientes por funcionários dentro do estabelecimento rompe gravemente a confiança depositada na relação de consumo. A indenização deve ser robusta o suficiente para sinalizar a intolerância do Judiciário com tais práticas.

Diante desse cenário, entendo que o valor fixado na origem (
R$3.000,00
) comporta majoração, pois se mostra incompatível com a gravidade dos fatos narrados, em especial, considerando ser incontroversa a falha na prestação do serviço.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo adequado fixar a indenização em
R$6.000,00 (seis mil reais)
, quantia que melhor se adequa às peculiaridades do caso e à dupla finalidade da reparação civil (compensatória e punitiva).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença, majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que deverá ser atualizado com juros e correção monetária a contar da data da sentença, na forma do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)